Tribunal: TJDFT
Processo: 0706345-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706345-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAUDIA MATTOS DE MENEZES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID n. 146801562 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por CLAUDIA MATTOS DE MENEZES, que determinou a suspensão do pagamento das requisições até o trânsito em julgado de agravo de instrumento anteriormente interposto. Afirma, em suma, que há necessidade de observância do Tema 28 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal; que ainda não transitou em julgado agravo de instrumento que discute o índice de correção monetária aplicável ao caso; que não tomou ciência da decisão impugnada; a expedição de requisitório só pode se dar de valor incontroverso. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a anulação ou com a reforma da decisão agravada. Parte isenta do recolhimento das custas. Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação à ausência de ciência da decisão agravada, não se verifica a existência de prejuízo ao Distrito Federal. Mesmo tomando conhecimento da decisão impugnada somente com a publicação do pronunciamento judicial, que indeferiu pedido de reconsideração formulado pela parte contrária, viabilizou-se, ainda na fluência do prazo recursal, a interposição do agravo de instrumento. Ademais, não se praticou ato processual posterior que representasse piora de sua situação jurídica. Desse modo, não há ato judicial passível de anulação. Quanto à inexistência de trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0738912-87.2022.8.07.0000, também interposto pelo Distrito Federal, a pendência de discussão sobre o índice de correção monetária aplicável à hipótese torna incerto o valor definitivo da dívida. Todavia, a consequência da ausência de concessão de efeito suspensivo ao recurso é o prosseguimento do processo. Imaginar o contrário é admitir que decisão superveniente, proferida no primeiro grau de jurisdição, se prestaria a conferir efeito suspensivo a recurso em trâmite no segundo grau de jurisdição, sem previsão legal autorizadora da medida. Por fim, no tocante à inobservância da determinação vinculante exteriorizada no Tema 28 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte firmou a tese de que "surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". Desse modo, é possível a continuidade do cumprimento de sentença, com expedição do requisitório, desde que observado o valor total da execução, incluindo-se a quantia que depende de acertamento em função da discussão do índice de correção monetária cabível. Na hipótese, a quantia exequenda é superior a dez salários mínimos, de modo que não é possível fracioná-la para recebimento de parte por meio de precatórios e parte por meio de requisição de pequeno valor. Em precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento, decidiu-se que: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. RE 870.947/SE. LIMITAÇÃO TEMPORAL IMPOSTA PELA APLICAÇÃO DO ART. 3o DA EC No 113/2021. INCIDÊNCIA DA SELIC APÓS VIGÊNCIA DA EC No 113/2021. PAGAMENTO DE QUANTIA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. RE 1.205.530 (TEMA 28). (...) 6. O STF, no RE 1.205.530 (Tema 28), com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento no sentido de que "surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 7. Considerando os valores perseguidos no cumprimento individual de sentença coletiva foram impugnados apenas quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado, conclui-se que o valor base é incontroverso, o que, consequentemente, autoriza o prosseguimento do feito com ulterior expedição de requisitório para pagamento. 7.1. Não obstante o disposto, não se pode olvidar que a CF/88 não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor - RPV e a outra parte, por meio de precatório (art. 100, §8o, CF/88). No entanto, não se verifica óbice para a expedição de precatório em relação à quantia incontroversa. 7.2. Em contemplação ao entendimento firmado pelo STF no RE 1.205.530 (Tema 28), não se vislumbra motivo apto a impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à quantia incontroversa (valor base indicado), que pode, inclusive, ser objeto de expedição de requisitórios, observando-se, para tanto, o regime de precatórios de forma que tal fracionamento não configure violação à sistemática de expedição dos precatórios/RPV. 8. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1647066, 07348925320228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no PJe: 22/12/2022.). Por fim, a própria ressalva contida na decisão agravada exterioriza a inexistência de prejuízo ao Distrito Federal, ao consignar que “os pagamentos das referidas requisições ficarão sobrestados até que o recurso transite em julgado, isso porque, em caso de reforma do julgado, as requisições serão retificadas para valores menores, sem causar qualquer prejuízo ao erário”. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado, para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 1 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora